Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes VENERANDA MARTINS DE SANTANA e VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, consoante cálculos inclusos ao id 16775495. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o SINDIRETA quedaram-se inertes, conforme certidões de id’s 114095185 e 18068839. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 10755927, as beneficiárias em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos de id 16775495, destacando-se desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento de id 10755894, b) determino a expedição apenas dos devidos precatórios a favor das citadas substituídas processualmente, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido ao id 10755927 e autorizados ao id 10755869. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador